Tribunal: TJDFT
Processo: 0707549-91.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AUSENTES OS VÍCIOS DO ART. 1022 DO CPC. OS EMBARGOS NÃO SE PRESTAM À MODIFICAÇÃO DO JULGADO, DEVENDO SER OBSERVADA A VIA PROCESSUAL ADEQUADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que não condenou a indenização por danos morais, ante a inexistência da prática de qualquer ato ilícito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão são saber se houve omissão em não condenar ao pagamento de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão sobre determinado ponto, o qual deveria se manifestar o juiz, e para corrigir erro material no acórdão recorrido.
4. Nos termos da fundamentação, não restou comprovada a prática de ato ilícito a ensejar a condenação ao pagamento de danos morais.
5. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, a pretensão de modificação do julgado pelo reexame do mérito deve observar a via processual adequada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não se prestam à modificação do julgado, devendo ser observada a via processual adequada.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1022
Jurisprudência relevante citada: não há.